Tribunal: TJES
Processo: 0013263-83.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013263-83.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
APELADO: BRUNO DE AZEREDO COUTINHO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0013263-83.2018.8.08.0030

APEL
ANTE
/ APELADO
:
BANCO
BRADESCO
S/A

APELADO
/ APELANTE
: BRUNO DE AZEREDO COUTINHO

JUIZ DE DIREITO: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação cível e apelação adesiva manejadas, respectivamente, por
BANCO
BRADESCO
S/A

e
BRUNO DE AZEREDO COUTINHO
,

eis que irresignados com a sentença que julgou procedente o pedido inicial de Bruno de Azeredo Coutinho,

reconhecendo a inexistência de negócio jurídico entre as partes e

impondo à Instituição Financeira o pagamento de indenização por dano de ordem moral.

O
BANCO
BRADESCO
S/A
,
em suas razões, alega, que ambas as partes foram vítimas, ante a fraude cometida por terceiro, afirmando não ter colaborado para o ilícito. Adiciona ser cabível a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor, pugnando, porém, pela minoração do montante arbitrado (R$ 10.000,00). Por fim, afirma terem sido arbitrados os honorários advocatícios em valor elevado, sem considerar os parâmetros no artigo 85, §2º, do CPC.

O Autor,
BRUNO DE AZEREDO COUTINHO
,
apresentou apelo adesivamente, pugnando pela majoração do valor da indenização.

Em contrarrazões ambas as partes aduzem a ausência de razão justificante à pretensões vertidas nos respectivos apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0013263-83.2018.8.08.0030

APEL
ANTE
/ APELADO
:
BANCO
BRADESCO
S/A

APELADO
/ APELANTE
: BRUNO DE AZEREDO COUTINHO

JUIZ DE DIREITO: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível e apelação adesiva manejadas, respectivamente, por
BANCO
BRADESCO
S/A

e
BRUNO DE AZEREDO COUTINHO
,

e eis que irresignados com a sentença que julgou procedente o pedido inicial de Bruno de Azeredo Coutinho,

reconhecendo a inexistência de negócio jurídico entre as partes e

impondo à Instituição Financeira o pagamento de indenização por dano de ordem moral.

O
BANCO
BRADESCO
S/A
,
em suas razões, alega, que ambas as partes foram vítimas, ante a fraude cometida por terceiro, afirmando não ter colaborado para o ilícito. Adiciona ser cabível a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor, pugnando, porém pela minoração do montante arbitrado (R$ 10.000,00). Por fim, afirma terem sido arbitrados os honorários advocatícios em valor elevado, sem considerar os parâmetros no artigo 85, §2º, do CPC.

O Autor,
BRUNO DE AZEREDO COUTINHO
,
apresentou apelo adesivamente, pugnando pela majoração do valor da indenização.

Pois bem.

Como visto, ambos os recursos voltam-se ao montante indenizatório, não havendo controvérsia neste grau de jurisdição a respeito da configuração do dano moral na hipótese, expressamente assentida pelo Banco Bradesco S/A.

Os fatos geradores do dever indenizatório gravitam entorno da realização de cobrança e da negativação do nome do Autor em cadastros de inadimplentes, fruto de empréstimo bancário fraudulentamente realizado em seu nome junto ao Requerido Bradesco, não havendo, como dito, controvérsia a respeito da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Todavia, não vejo razão fática ou jurídica a impor a majoração ou minoração do montante indenizatório, não havendo, portanto, justa causa à reforma da sentença recorrida, que fixou valor de indenização que entendo plenamente condizente com a realidade concreta (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

Justifica o Bradesco seu intuito de redução da quantia arbitrada ao argumento de que fora vítima dos fatos, afirmando tratar-se de fraude imposta por terceiros, sem a sua colaboração.

Ora, ainda que a fraude operada por terceiros seja uma realidade no caso dos autos, não se pode, em absoluto, considerar mitigada a responsabilidade da instituição Financeira que aceita e processa todo o negócio jurídico em nome do Autor, ignorando a fraude intentada, e assim, dá ensejo a que ela seja empreendida.

Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes e consumidores, dever do qual se eximiu o Apelante.

Nesse passo, comprovada a falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao Autor, que viu-se cobrado por débito que sequer tinha conhecimento, que viu seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, impondo-lhe toda uma realidade vexatória, além, claro, de todo o trabalho necessário para a solução dessa problemática a que não deu causa, culminando com a necessária medida judicial, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de indenização revela-se plenamente razoável diante de todo o contexto fático próprio a tal espécie de circunstância, especialmente quando considerada a conhecida capacidade econômica do Banco Bradesco S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, não havendo margem à minoração pretendida, sob pena de se esvaziar, por completo, o necessário trato punitivo e pedagógico inerente à formatação do montante indenizatório.

Por outro lado, também não vejo razão justificante à majoração do valor, como pretendido pelo Autor, revelando-se a quantia arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e condizente com decisões outras desta Corte em casos análogos, tratando-se de valor apto a atender a compensação do Autor pelo transtorno que lhe foi causado, portanto, suficiente à vedação do enriquecimento ilícito e à extensão do prejuízo causado à vítima.

Portanto, tenho por bem manter inalterado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando tal quantia restarem atendidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo, no mais, caráter educativo, sancionatório e de justa compensação, sem representar, contudo, enriquecimento indevido da parte Autora, tampouco ofensa gravosa ao Bradesco.

Por fim, também não vejo a alegada exorbitância na fixação dos honorários de sucumbência, então firmados em favor do Autor em 20% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00 - dez mil reais), a revelar montante (R$ 2.000,00 - dois mil reais - em valores nominais) que não se pode dizer desarrazoado, ao contrário, revela-se, sim, condizente com a causa e o trabalho realizado pelo causídico ao longo do curso da lide.

Desta feita, sem mais delongas,
conheço
d
e ambos os
recurso
s
e
LHES
NEG
O

provimento,
mantendo irretocada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, eis que fixados em seu limite máximo pelo Juízo
a quo
(CPC, art. 85, §11, parte final).

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES A MAJORAR OU MINORAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Comprovada a falha na prestação do serviço e os transtornos causados ao Autor, que viu-se cobrado por débito que sequer tinha conhecimento, que viu seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, impondo-lhe toda uma realidade vexatória, além, claro, de todo o trabalho necessário para a solução dessa problemática a que não deu causa, culminando com a necessária medida judicial, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) impostos a título de indenização moral revela-se plenamente razoável diante de todo o contexto fático próprio a tal espécie de circunstância, e especialmente se considerada a conhecida capacidade econômica do Banco Bradesco S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, não havendo margem à minoração pretendida, sob pena de se esvaziar por completo o necessário trato punitivo e pedagógico inerente à formatação do montante indenizatório.

II - Por outro lado, também não há razão justificante à majoração do valor, revelando-se a quantia arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e condizente com decisões outras desta Corte em casos análogos, tratando-se de montante apto a atender a compensação do Autor pelos transtornos que lhe foram causados, portanto, suficiente à vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

III - Não ha exorbitância na fixação dos honorários de sucumbência, então firmados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00 - dez mil reais), a revelar montante (R$ 2.000,00 - dois mil reais - em valores nominais) que não se pode dizer desarrazoado, ao contrário, revela-se, sim, condizente com a causa e o trabalho realidade pelo causídico ao longo do curso da lide.

IV – Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.